Tribunal: TJMT
Processo: 0002798-28.2016.8.11.0086
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002798-28.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CIMI & ALBUQUERQUE LTDA - EPP - CNPJ: 09.117.908/0001-54 (APELANTE), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), LEOPOLDO ATAMANTCHUK ALBUQUERQUE - CPF: 007.521.469-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E TERMO DE ADESÃO DE GIRO FÁCIL EMPRESARIAL – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente.” (AgRg no AREsp n. 71538/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.05.2013). 2. A taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média praticada no mercado, por si só não caracteriza abusividade. 3. No julgamento do REsp nº 973827/RS, o eg. STJ definiu que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa, matéria hoje sumulada (Súm. 539 do STJ).
4.
“É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 284.643/RS – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 19/03/2013)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CIMI & ALBUQUERQUE LTDA e LEOPOLDO ATAMANTAHUK ALBUQUERQUE contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação Monitória, ajuizada contra os apelantes pelo BANCO DO BRASIL S.A, julgou procedente o pedido para fins de “rejeitar os embargos monitórios, a teor do art. 708, § 8º do CPC, constituindo o título executivo judicial e convertendo o mandado inicial em executivo, condenando os réus, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id.
135501511)

Os apelantes defendem a aplicação do CDC na hipótese dos autos, porquanto, de um lado figura o Banco/apelado, prestador de serviços e de outro os apelantes, consumidores, e sendo assim, imprescindível a inversão do ônus da prova com o intuito de equilibrar a relação de consumo existente entre as partes.

Aduzem que o contrato está eivado de cláusulas abusivas e, portanto, a solução do caso necessita de prova pericial contábil. Sustentam a limitação dos juros remuneratórios, e a capitalização desse encargo e, ainda, a impossibilidade da cobrança da comissão de permanência com juros.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja a ação monitória julgada improcedente (Id.
135501513)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
135501519
, o Banco pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Cimi e Albuquerque Ltda.-ME e Leopoldo Atamantchuk Albuquerque.

A parte Requerente sustenta na exordial que é credora da parte Requerida no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex sob n. 322.808.517, firmado no dia 01 de fevereiro de 2015

Desta forma, havendo valores a receber a parte Requerente postula pela procedência da ação, com a constituição de pleno direito do título executivo judicial.

Com a inicial (fls. 190/194, de id. n. 52488100), juntou documentos às fls. 195/260, de id. n. 52488100.

Decisão inicial à fl. 262, de id. n. 52488100, oportunidade na qual restou determinada a expedição do mandado para pagamento.

Devidamente citado, os Requeridos apresentaram Embargos Monitórios às fls. 318/340, de id. n. 52488100 arguindo preliminar de carência da ação por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título e, no mérito sustenta tecnicismo dos termos contratuais, irregularidade na cobrança dos juros moratórios, capitalização de juros, comissão de permanência, bem como pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requereu a improcedência da ação monitória, bem como a condenação em honorários de sucumbência de estilo.

Com a manifestação defensiva, juntou documento às fl. 341/351.

Impugnação aos embargos monitórios às fls. 354/377, de id. n. 52488100, em que o Requerente rechaça a preliminar de carência da ação, bem como pugna pela inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova e sustenta a inexistência de cláusulas abusivas no instrumento contratual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifico que as provas nele colecionadas são suficientes para o julgamento da lide, e por entender que a matéria discutida nestes autos prescinde de produção de provas em audiência, já que os documentos colacionados aos autos se mostram suficientes, passo a julgar a lide nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da Preliminar de Carência da Ação

A vertente preliminar não merece acolhimento tendo em vista que os documentos que embasam a peça inicial são plenamente hábeis a propositura da Ação Monitória, já que acompanhada do contrato de abertura de conta e do demonstrativo de evolução do débito.

Nesse ponto, o STJ editou a Sum. 247, verbis:

“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

(...)

A par destas considerações, rejeito a aventada preliminar.

Do Mérito.

Da Vedação de Revisão de Ofícios das Cláusulas Contratuais Abusivas.

De proêmio, antes de se proceder com análise do pleito revisional formulado pela parte Requerida, importa salientar que ao Magistrado é defeso conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, quando ausente pedido específico formulado pela parte Autora.

Sobre o tema, eis a redação da Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício da abusividade das cláusulas.”

Desde modo, a revisão da cédula de crédito bancário realizar-seá somente em relação aos pedidos de limitação dos juros remuneratórios, ilegalidade na capitalização de juros e impossibilidade de cumulação de comissão de permanência e correção monetária, porquanto abordados na peça contestatória e na impugnação.

Da Incidência do Código de Defesa do Consumidor

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2º, descreve a figura do consumidor adotando a Teoria Finalista, sendo o consumidor descrito como destinatário final do produto ou serviço, senão vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Para melhor elucidar a Teoria Finalista adotada pela legislação consumerista, importante transcrever a lição do doutrinador Leonardo de Medeiros Garcia, em seu livro, Direito do Consumidor, no qual descreve o destinatário final como aquele que retira o bem da cadeia produtiva:

“Em outras palavras o destinatário final é o que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário fático), é aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico), não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor final. Já que está transformando e utilizando o bem para oferece-lo, por sua vez, ao cliente, consumidor do produto ou serviço.” (2009, 5ª ed. p. 15).

Nesse caso, a parte Requerente utiliza da cédula de crédito bancário para adquirir veículo. Nesse caso, não seria o devedor considerado consumidor, porque não é destinatário final do produto, tendo em vista que utiliza dinheiro como insumo para a sua atividade fim

Cabe ponderar que o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.808.517 (fls. 207/222, de id. n. 52488100), se destina a composição de capital de giro à Pessoa Jurídica Requerente, de modo que não considerada destinatária final do dinheiro recebido pelo Banco Requerido.

(...)

Nestes termos, deixo de aplicar o Código de Defesa Consumidor à espécie, não havendo ainda que se falar em inversão do ônus da prova, porquanto fundamentado na legislação consumerista, sendo que os pleitos revisionais serão analisados em observância a Súmula n. 381 do STJ.

Da Limitação dos Juros Remuneratórios.

No que se refere a limitação dos juros remuneratórios, com a revogação do art. 192, § 3º, da Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional n. 40/2003, restou sumulado o seguinte entendimento:

“Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça. Estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Ademais, não se verifica abusividade na relação contratual estabelecida pelas partes, uma vez que necessário levar em consideração a época em que o contrato foi firmado, qual seja fevereiro de 2015.

Partindo desta análise, tenho que a taxa fixada além de garantir o equilíbrio contratual, está de acordo com as práticas comerciais, visto que no contrato constam juros remuneratórios de 2,136% ao mês e 28,868% ao ano (Clausula Sétima do Contrato – fl. 211, id. n. 52488100), ou seja, de acordo com as práticas comerciais, e com previsão no histórico das taxas de juros de operações de crédito do Banco Central do Brasil.

(...)

Releva notar ainda, que no Recurso Especial n. 1.061.530 RS (2008/0119992-4) pelo Superior Tribunal de Justiça fora declarado como plenamente possível a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano.

Assim, do contrato visto à fl. 207/222, de id. n. 34165526, no tocante aos juros remuneratórios, não se vislumbra abusividade no percentual estipulado. Com efeito, a natureza dos juros moratórios é distinta da dos juros moratórios, estes últimos devidos em caso de inadimplência, com o objetivo de ressarcir o mutuante pela mora no cumprimento da obrigação, enquanto que aquele remunera o mutuante pelo capital emprestado.

Os juros remuneratórios devem guardar observância a taxa média de mercado fixada pelo Bacen para o período da contratação, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

Nesse ponto, perscrutando o histórico de taxas do Banco Central, verifica-se que na data de 01 de fevereiro de 2015 (data da contratação), a taxa média praticada no mercado era de 2,394 a.m. (Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico, pesquisado em 09/02/2022).

Para se chegar a esse percentual, este magistrado somou as taxas de todas as instituições disponíveis e dividiu pela quantidade de instituições, da seguinte forma: 105,33 / 44 = 2,394.

Volvendo ao contrato, a taxa praticada foi de 2,136% ao mês, ou seja, abaixo da média.

Como média não se pode exigir que todos os contratos sejam entabulados segundo essa taxa. Se assim o fosse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Ainda que assim não fosse, a taxa de juros de estipulada para o financiamento tomado pelo Requerido é condizente com as taxas de mercado e nada tem de abusiva, além de que tais informações foram prestadas com clareza ao Requerido e os termos do contrato são usuais, consoante cópia do contrato acostada aos autos.

Embora, in casu, a taxa contratada esteja abaixo da média, necessário expor que este magistrado filiou-se à corrente jurisprudencial que adota o entendimento de que somente há discrepância substancial quando há o estabelecimento de juros uma vez e meia ao percentual médio obtido pelo Bacen. (N.U 0000579-84.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Desta forma, o referido encargo será mantido na forma como concebido à época, improcedendo o pedido nesse ponto.

Da Capitalização de Juros.

Da análise do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex sob n. 322.808.517 (fl. 207/222, de id. n. 34165526), notadamente da cláusula sétima, parágrafo primeiro, consta expressa previsão acerca da contratação de juros capitalizados, quando, então, admitida sua cobrança, em consonância com o art. 5°, da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001.

Inclusive com disposição sumular:

“Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Desta forma, o referido encargo será mantido na forma como concebido à época, improcedendo o pedido nesse ponto.

Da Cobrança de Comissão de Permanência.

No tocante a comissão de permanência, esta se destina a remunerar a instituição financeira pela disponibilização do capital mutuário, durante o período de inadimplência

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação no sentido de que, no período de inadimplência, sua cobrança é possível, desde que não haja a cumulação com qualquer outro encargo (correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa), ou seja, sua cobrança ocorra em substituição e não exceda a totalidade dos valores dos encargos remuneratórios, moratórios e da multa dispostos na relação contratual.

Nesse ponto, eis a disposição da Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

“Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

(...)

No contrato em questão, se verifica a previsão da exigência de comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade pactuados, de modo que regular a cobrança da comissão de permanência no caso em questão, porquanto realizada em substituição aos encargos de normalidade, vejamos:

NONA INADIMPLEMENTO - qualquer obrigação legal ou vencimento Em caso de descumprimento de convencional, ou no caso de antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre os valores inadimplidos, será exigida comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente, debitada exigida nos pagamentos e parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido. (Contrato n. 322.808.517 – fl. fl. 207/222, de id. n. 34165526)

Desse modo, devida a cobrança da comissão de permanência, limitada e em substituição aos demais encargos (correção monetária, moratórios e multa contratual).

Dos Juros Moratórios.

No contrato em questão, não consta previsão de cobrança de juros moratórios, de modo que prejudicado o pedido nesse ponto.

Do Título.

Conforme delineado alhures, verificou-se a regularidade do título em questão, não sendo caso de revisão nos termos do solicitado pela parte Requerida, quando, então, necessário ponderar-se sobre os requisitos do pleito monitório.

São três os requisitos essenciais para a utilização do procedimento monitório: a) prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

O pedido veiculado na presente demanda se prende ao pagamento de soma em dinheiro, o que se mostra perfeitamente cabível. Prova escrita, por sua vez, é todo documento idôneo, merecedor de fé, que sirva para demonstrar a verossímil existência de uma obrigação.

Não paira dúvida de que a cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo de débito possui o condão de incutir no juízo a verossimilhança do direito do Requerente, de modo que deve ser reconhecida como autêntica prova escrita, corroborado pelo posicionamento jurisprudencial:

(...)

Por sua vez, a parte Autora fez prova do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que, a procedência do feito é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Cimi e Albuquerque Ltda.-ME e Leopoldo Atamantchuk Albuquerque, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

REJEITAR os Embargos Monitórios às fls. 318/340, de id. n. 52488100, a teor do art. 708, § 8°, do Código de Processo Civil, constituindo, em razão da Lei Processual o título executivo judicial;

CONVERTER, em razão do disposto no Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, alterem-se, pois, a capa dos autos e o Sistema Apolo.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Requerida, uma vez que com a devida vênia, impossível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, sem condições para o pagamento das custas processuais sem o consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

Não é o que ocorre com a parte Requerida, uma vez que, não demonstra ser pessoa de pequeno porte financeiro que necessita de justiça gratuita.

Assim, prossiga-se, no mesmo mandado, na forma prevista no art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, quando, então, a parte Exequente deverá acostar aos autos demonstrativo de débito atualizado.

Os apelantes celebraram com o Banco/apelado o “Contrato de Abertura de Crédito” – BB Giro Empresarial Flex nº 322.808.517”, convencionando-se, na oportunidade, a utilização de limite de crédito, cujo valor disponibilizado perfaz o montante de R$ 100.000,00 (Id.
135501508 - Pág. 18/33
).

A avença restou inadimplida por parte dos correntistas/apelantes, razão pela qual o Banco/apelado ajuizou a presente ação Monitória.

Os apelantes buscam a incidência do CDC na hipótese dos autos, contudo, referido preceito legal não é aplicável ao caso, já que eles (apelantes) foram beneficiados com o crédito na modalidade “Giro Empresarial”, e o crédito disponibilizado não foi utilizado como destinatário final, mas para fornecer capital de giro para incrementar a atividade empresarial.

Neste mesmo sentido é o entendimento do STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MÚTUO BANCÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO MANTIDA. [...] 3.
A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente
.” (AgRg no AREsp n. 71538/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.05.2013 – negritei).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. [...] 2.
Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor
. 3. Dissídio jurisprudencial não demonstrado.” (AgRg no REsp n. 956201/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011).

Ainda sobre o tema, leciona Sergio Cavalieri Filho:

“No pólo passivo da mesma relação estará o consumidor, definido no art. 2º do Código como sendo "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Resulta daí que o consumidor terá sempre como traço marcante o fato de adquirir bens ou contratar serviços como destinatário final, isto é, para suprir uma necessidade própria, e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial.” (Programa de Responsabilidade Civil", 7ª ed., São Paulo: Editora, 2007, p. 453-454).

Os apelantes alegam a nulidade de cláusulas do contrato, por serem abusivas, e afirmam a necessidade de prova pericial contábil para a solução do caso. Sustentam a ilegalidade dos juros remuneratórios, posto que fixados em patamar superior a 12% ao ano, bem como a capitalização desse encargo.

O contrato foi celebrado em 06.02.2014, dele constando expressa previsão de juros remuneratórios de 2,136% ao mês e 28,868% ao ano.

Com referência aos juros remuneratórios, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal entende lícita, para os contratos em geral, a livre estipulação de juros, afastando a limitação prevista na Lei da Usura (Decreto n. 22.626/33), fazendo-o nos seguintes termos:
“As disposições do Decreto nº.22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.”

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que
“os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33, conforme disposto na Súmula 596/STJ, de forma que a abusividade do percentual pactuado deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período”
(STJ – Terceira Turma – AgRg no REsp 1092154/MS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. em 03/05/2012 – DJe 10/05/2012; AgRg no REsp 1295860 – Quarta Turma – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. em 15/05/2012 – DJe 18/05/2012; AgRg no AREsp 87.747/RS – Quarta Turma – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. em 16/08/2012 – DJe 22/08/2012).

Como se sabe, a jurisprudência dos tribunais brasileiros, especialmente a do eg. STJ, admite a validade/legalidade da capitalização mensal de juros nos contratos firmados por instituição financeira, desde que a contratação seja posterior à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (posteriormente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), e, principalmente, haja expressa previsão contratual nesse sentido (STJ, súmula nº 539).

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

No caso, o contrato foi celebrado em
06.02.2014, dele constando expressa previsão de juros remuneratórios de 2,136% ao mês e 28,868% ao ano, o
que demonstra capitalização desse encargo, que deve ser admitida, não merecendo a sentença qualquer reparo.

Quanto aos juros moratórios, a orientação jurisprudencial dominante é de que, nas ações monitórias, os juros moratórios incidem a partir da citação válida.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO. Na ação monitória, os juros de mora incidem sobre o valor do débito a partir da citação válida. Precedentes do STJ. (TJMT – 1ª Câmara Cível – Apelação nº. 81225/2010 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Julg. 23.11.2010 – Publ. 1/12/2010). “RECURSO ESPECIAL. DUPLICATAS PRESCRITAS. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Duplicatas prescritas. Ação de locupletamento. Objeto: o dano sofrido pelo portador do título e o ganho injustificado do devedor. Quantum devido a ser apurado no bojo da ação. 2. Título de crédito desprovido de executividade. Mero escrito a ser utilizado neste procedimento ordinário como prova indiciária da existência do prejuízo. 3. Citação válida. Termo a quo para os juros moratórios. (...).” (STJ – 3ª Turma – Recurso Especial nº. 299827/RJ – Relator Desembargador Vasco Della Giustina [convocado TJRS] – Acórdão de 1º de março de 2011, publicado em 16 de março de 2011, sem grifo no original).

Contudo, como bem analisado pela sentença,
“o contrato em questão, não consta previsão de cobrança de juros moratórios, de modo que prejudicado o pedido nesse ponto”.

Quanto à comissão de permanência, também a impossibilidade de cumulação desta com os demais encargos moratórios já está pacificada, de modo que, constatada a cumulação, devem ser afastados os encargos contratuais e aquela mantida, ou mantidos aqueles e afastada esta a critério do credor.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 32.979/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

O contrato prevê a exigência da comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade pactuados nos seguintes termos:

NONA INADIMPLEMENTO - qualquer obrigação legal ou vencimento Em caso de descumprimento de convencional, ou no caso de antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre os valores inadimplidos, será exigida comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente, debitada exigida nos pagamentos e parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido. (Contrato n. 322.808.517 – fl. fl. 207/222, de id. n. 34165526)

Portanto nenhuma correção merece a sentença neste ponto.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022